Tribunal: STF
Processo: ARE 1340290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LEI 9.873/1999 E DECRETO LEI 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o d. julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato.



    2. A Lei 9.873/1999 aplica-se somente à Administração Federal, não servindo para regular as ações da Administração Pública distrital.



    3. O Decreto 20.910/1932 não dispõe expressamente acerca da prescrição intercorrente, sendo que o art. 4º indica justamente o contrário, ao prever a suspensão do prazo prescricional durante o lapso de tempo necessário para o estudo de eventual reconhecimento ou pagamento da dívida.



    4. Não se verifica qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no tocante ao quantum fixado a título de multa, por terem sido atendidos os parâmetros legais. Ademais a sua aplicação situa-se na esfera discricionária da autoridade administrativa competente e sua revisão, pelo Poder Judiciário, apenas se legitimaria nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, até porque eventual revisão, neste aspecto, poderia implicar incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 24, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à alegação de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, entendeu a d. Julgadora a quo a sua não ocorrência, porquanto a Lei 9.873/1999 se aplica apenas à Administração Federal, bem como porque o Decreto 20.910/1932 não dispõe expressamente acerca da prescrição intercorrente, conforme se observa, verbis:



    “A Lei 9.873/1999 aplica-se somente à Administração Federal, não servindo para regular as ações da Administração Pública distrital. Inclusive essa questão já foi objeto de julgamento perante o c. STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS, em que foi afastada a incidência da Lei 9.873/99, aos demais entes da federação. Confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº. II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. III - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp 1608710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)."



    No que se refere à aplicabilidade do Decreto 20.910/1932, este não dispõe expressamente acerca da prescrição intercorrente, sendo que o art. 4º indica justamente em sentido contrário, ao prever a suspensão do prazo prescricional durante o lapso de tempo necessário para o estudo de eventual reconhecimento ou pagamento da dívida”.



    Escorreito o entendimento adotado pela d. Julgadora a quo. Por oportuno vale o destaque da decisão proferida recentemente por essa e. 1ª Turma Cível, a respeito do tema, tendo como Relatora a Exma. Des. Simone Lucindo, na APC 07032293720198070018, e como partes, as mesmas do presente feito. (...) E, em face da similaridade da situação em que o ora apelante figura, entende-se cabível e elucidativo transcrever breve trecho do voto proferido pela Excelentíssima Desembargadora, no referido aresto:“(...) Nesse mesmo sentido, é a disposição contida no Decreto nº 20.910/32 (artigo 4º) e na Lei Federal nº 6.437/77 (artigo 38, § 2º), que configura as infrações à legislação sanitária federal e estabelece as respectivas sanções e cuida do processo administrativo sanitário, aplicável ao Distrito Federal, por força da Lei Distrital nº 5.321/2014 (art. 118, § 5º), que institui o Código de Saúde do Distrito Federal.Nesse ambiente, considerando, inclusive, que houve a apresentação de defesa, inclusive com a interposição de recurso no decorrer do procedimento administrativo (ID 10739948 p. 5/9 e ID 10739958 p. 2/6), não há que se falar em prescrição administrativa, a qual, consoante disposição legal, tem o seu termo inicial a partir da finalização do procedimento administrativo contencioso.Logo, afastada a prescrição, impõe-se a reforma da r. sentença, na forma do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “quando reformar sentença que reconheça a decadência ou as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”



    Demais disso, na estreita hipótese da prescrição intercorrente, não restou evidenciado desinteresse da Administração Pública por período igual ou superior ao quinquênio, que ensejasse concluir ter ocorrido retardo imotivado na solução do direito estatal de punir o infrator confesso.



    Dessa forma, não tem como ser acolhida a alegação do apelante no sentido de ter ocorrido a prescrição da pretensão administrativa estatal, pois, de acordo com disposição legal, o termo ad quem desta tem início a partir do término do procedimento administrativo contencioso.



     



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente